Tribunal: TJDFT
Processo: 0716710-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, RECEPTAÇÃO E OCULTAÇÃO DE VALORES. DETERMINAÇÃO DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. PRINCÍPIOS DA CONEXÃO E PREVENÇÃO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras e o Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina, suscitado em virtude de investigações e ações penais envolvendo diversos crimes de associação criminosa, extorsão mediante ameaças, receptação e ocultação de valores.
2. Os delitos investigados decorrem de operações que envolveram extorsões por meio eletrônico, especificamente relacionadas ao uso de imagens e dados íntimos das vítimas obtidos através de interações em um site de relacionamentos, seguidos de ameaças e exigências de pagamentos para não divulgação do material íntimo.
3. O Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina já processava ações penais conexas, com denúncias formalizadas e investigações avançadas, demonstrando a centralidade das operações e a conexão dos fatos com a região de Planaltina, conforme documentos e processos em andamento.
5. A decisão por fixar a competência ao Juízo de Planaltina fundamenta-se nos princípios da conexão e prevenção, evidenciados pela natureza e pelo contexto das infrações, envolvendo múltiplos agentes e vítimas, além da necessidade de evitar decisões conflitantes e garantir a eficiência processual. 5.1. Precedente: “(...) 3. Considerando que a investigada organização/associação criminosa aparentemente atuava somente na região de Brasilia, com a finalidade específica de subtrair, mediante grave ameaça, relógios da marca "rolex" de suas vítimas, devem os fatos em questão ser processados perante o juízo desta circunscrição que primeiro tomou conhecimento dos fatos. Precedentes. 4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitante.” (Acórdão 1736594, 07227239720238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Câmara Criminal, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Conflito conhecido. Competência fixada no Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina.